Tribunal: STF
Processo: RHC 63969
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE PARA A
PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO QUE, PELA
'CAUSA MORTIS' DECLARADA, ESPANCA QUALQUER DUVIDA SOBRE A
MATERIALIDADE DO DELITO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPETENTE LAUDO
DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROVIMENTO.